Tribunal: TJSP
Processo: 1008399-47.2023.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão configurada no tocante ao pagamento da primeira parcela da indenização à segurada Valdineia Aparecida Tragueta da Silva. Omissão, contradição ou obscuridade não configuradas quanto ao mais. Caráter meramente infringente nessa parte. Inadequação dos Embargos para fins de prequestionamento. Aplicação do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. EMBARGOS PARCIALMENTE

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão configurada no tocante ao pagamento da primeira parcela da indenização à segurada Valdineia Aparecida Tragueta da Silva. Omissão, contradição ou obscuridade não configuradas quanto ao mais. Caráter meramente infringente nessa parte. Inadequação dos Embargos para fins de prequestionamento. Aplicação do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.*